Tribunal: TJMT
Processo: 0002950-07.2016.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002950-07.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM AGRAVANTE DE DIRIGIR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– CONTRA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (MULTA) – REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE MULTA NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, PRIMEIRA PARTE DO CP – DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA QUE ATENDE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU IRRAZOABILDIADE – RECURSO DESPROVIDO.

“A substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes do STF e STJ.”
(HC n. 313.675/RJ, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 09/12/2015).

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença editada pelo juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT (ação penal cód. 82283), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306 (
dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool)
, c/c art. 298, III, ambos da Lei n° 9.503/97, aplicando-lhe a pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprida inicialmente no regime aberto, a qual foi substituída por
pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe correspondente a 02 (dois) salários mínimos
, proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Em suas razões de recurso requer
apenas a redução da pena restritiva de direito fixada na sentença
, ao argumento de que o
quantum
fixado (dois salários mínimos) é exacerbado e incompatível com a situação econômica do recorrente (Razões 178/182-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 194/199-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 209/210-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau apenas para que
“...seja reduzido o quantum fixado a título de prestação pecuniária para o mínimo legal, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendando-se, ainda, as condições pessoais do Apelante.”
(Razões pag. 182-PDF).

De acordo com a denúncia, o réu EDIMILSON, no dia 21/08/2016, por volta das 10h30min, nas vias públicas e na Avenida Novo Hamburgo, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Nova Xavantina/MT, conduzido a motocicleta Honda BROS NXR, de cor azul e placa KAI-6285, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir Permissão para Dirigir ou Habilitação.

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso, insurgindo a defesa apenas com relação à pena de multa imposta.

DA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

Em síntese, a defesa visa
apenas a redução
para o mínimo legal, referente ao
quantum
fixado na sentença a título de pena de multa fixado nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do CP, alegando que o juízo originário não atendeu ao princípio a razoabilidade e proporcionalidade.

O pleito não merece prosperar.

O juízo sentenciante, na fase da dosimetria da pena, estipulou a pena definitiva do réu em
06 (seis) meses de detenção (mínimo legal)
, a qual foi por ele substituída por restritivas de direitos, atendendo ao comando normativo contido no art. 44, § 2º primeira parte, do CP,
consistente em dois salários mínimos, verbis:

“Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

Para cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2°, do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO.

Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu por uma pena restritiva de direitos,
consistente em PRESTAÇÂO PECUNIARIA que fixo
em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos,
a ser recolhida a conta única desta comarca e vinculada aos autos de código 82283 para futura destinação nos termos da Resolução CNJ n.° 154/2012.”
(sentença 135-PDF).

In casu,
entendo que a pena pecuniária fixada na sentença, consistente em dois salários mínimos, restou fixada dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se compatível com a conduta delituosa praticada pelo apelante, visto que não se trata de pena de valor vultuoso ou que seja desproporcional, até porque, a conduta perpetrada pelo recorrente foi
não só de dirigir embriagado, mas também de não possuir habilitação para dirigir, de modo que
o valor de dois salários mínimo não se revela exorbitante.

De outro lado, o apelante não comprovou a alegada ausência de atual condições financeiras para arcar com o valor estipulado, portanto, ausente dos autos provas acerca da alegada hipossuficiência do apelante, não há falar em falar-se reforma da sentença quanto a prestação pecuniária a ele imposta.

Assim, não revelando a pena aplicada em dois salários mínimos, desproporcional ou desarrazoada, de modo que entendo estar os parâmetros fixado pelo juízo sentenciante dentro do juízo de discricionariedade e proporcionalidade, que atende ao caso concreto, deve ser mantida inalterada.

Nesse sentido já decidiu o STJ, de que
“...
a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
Precedentes do STF e STJ.”
(HC n. 313.675/RJ, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 09/12/2015).

A vista do acima narrado, a sentença revela-se escorreita e atende ao caráter pedagógico de modo suficiente, não merecendo qualquer reparo, por não violar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021